Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. RÉU PRIMÁRIO NA ÉPOCA DA SENTENÇA E CONDENADO POR CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP. NOVA REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI No 13.964/209 (PACOTE ANTICRIME). PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) É EQUIVALENTE À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Execução Penal. A legislação anterior à Lei 13.964/2019 não fazia distinção no que se refere ao tempo de cumprimento de pena entre réus primários e reincidentes em delitos comuns para progressão de regimes, uma vez unificados seus apenamentos. Fixava 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena para poder progredir. A nova legislação denominada de "Pacote Anticrime" é mais rigorosa para os reincidentes em crimes comuns, com a exigência do percentual de 20% do cumprimento do tempo do seu apenamento unificado para progredir - Art. 112, item II - da Lei de Execuções Penais. Logo, a nova regência no tempo, neste aspecto, não tem aplicabilidade.
2. Negado provimento ao recurso.